Tribunal: TJMT
Processo: 1047782-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047782-16.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.364.770/0001-30 (APELADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1047782-16.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. FRETE EM OPERAÇÕES COM CLÁUSULA CIF. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que afastou os efeitos da Portaria no 81/2016 – SEFAZ/MT e reconheceu a não incidência do ICMS em separado sobre o frete contratado sob cláusula CIF, por já estar incluído e cobrado no preço da mercadoria.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ICMS incide separadamente sobre o serviço de frete nas operações comerciais realizadas sob cláusula CIF, quando o valor do transporte já integra a base de cálculo do imposto incidente sobre a mercadoria.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 13, §1o, "b", da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) dispõe expressamente que o frete integra a base de cálculo do ICMS quando realizado pelo remetente ou por sua conta e ordem e cobrado em separado, o que não se verifica no caso em análise.

4.

A exigência de ICMS em separado sobre o frete nas operações CIF configura bis in idem, pois o tributo já incide sobre o valor total da mercadoria, que inclui o custo do transporte.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp no 931.727/RS, de que, nas operações CIF, o valor do frete integra o preço da mercadoria e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, tornando indevida a incidência do imposto em separado sobre o transporte.

6.

O enquadramento da agravada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC não altera a regra da Lei Kandir, que já determina a inclusão do frete no cálculo do tributo.

7.

A Portaria no 81/2016 – SEFAZ/MT não pode instituir nova hipótese de incidência tributária, pois atos normativos infralegais não podem inovar no ordenamento jurídico em matéria de tributação, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ICMS não incide separadamente sobre o frete em operações comerciais realizadas sob cláusula CIF, pois o custo do transporte já integra a base de cálculo do imposto incidente sobre a mercadoria, se modo que a cobrança do ICMS em separado sobre o serviço de transporte caracteriza
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC no 87/1996 (Lei Kandir), art. 13, §1o, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009; TJMT, Agravo de Instrumento no 1002711-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 23.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 1023705-11.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 05.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1047782-16.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação por ele apresentado, que objetivava a reforma da sentença proferia na ação declaratória de origem, que afastou os efeitos da Portaria no 81/2016 – SEFAZ/MT e reconheceu a não incidência em separado de ICMS do frete contratado sob cláusula CIF, por estar incluído e cobrado no preço da mercadoria
.

O recorrente sustenta, em resumo, que, a decisão agravada “deixou de apreciar a questão sob o ponto de vista dos comandos constitucionais e legais que regem o aproveitamento como crédito do valor do ICMS que incidiu sobre operações/prestações anteriores, para compensação com o valor do tributo que incide sobre a operação/prestação que se realiza, o Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20/03/2014”.

Argumenta, também, que, “o REsp 931.727-RS cuida, exclusivamente, de não incidência do ICMS sobre o frete nos casos de venda com cláusula CIF e não trata da situação dos autos que abarca (i) sistemática de aproveitamento de crédito e compensação de tributos, que anula a suposta bitributação, e (ii) concessão de benefícios relativos a PRODEIC e/ou Simples Nacional”.

Diz que,
a parcela do frete, assim como ocorre com as demais despesas acessórias decorrentes da venda, é incluída no valor da operação e, por conseguinte, deve compor a base de cálculo do ICMS.

Afiança, ainda, que, a operação comercial com cláusula CIF não transforma o vendedor em prestador de serviço de transporte, sendo que o ICMS sobre este serviço deve ser recolhido pela transportadora ou pelo tomador do serviço (em caso de substituição tributária), independentemente da modalidade de venda (CIF ou FOB), não se aplicando à prestação do serviço de transporte eventuais benefícios fiscais concedidos à operação mercantil.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e invertido o ônus da sucumbência.

Não há contrarrazões (Id. 271945363).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente agravo interno foi interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação por ele apresentado, que objetivava a reforma da sentença proferia na ação declaratória de origem, que afastou os efeitos da Portaria no 81/2016 – SEFAZ/MT e reconheceu a não incidência em separado de ICMS do frete contratado sob cláusula CIF, por estar incluído e cobrado no preço da mercadoria
.

De início, constato que, o argumento de que a decisão agravada deixou “
de apreciar a questão sob o ponto de vista dos comandos constitucionais e legais que regem o aproveitamento como crédito do valor do ICMS que incidiu sobre operações/prestações anteriores, para compensação com o valor do tributo que incide sobre a operação/prestação que se realiza”, não é apto a macular o que decidido, já que a lide limita-se, conforme posto na petição inicial, a aferir a legalidade do
recolhimento do ICMS na prestação de serviço de transporte com a cláusula CIF e, em decorrência, a exigência do recolhimento do imposto relativo ao frete em separado, mesmo quando já incluído na base de cálculo
.

No caso, a agravada está enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, de modo a realizar a comercialização de mercadorias para outros Estados da Federação com a cláusula CIF (
Cost, Insurance and Freight
, em tradução literal “custo, seguro e frete”), em que a remessa e o transporte dos bens ocorrem por sua conta e risco, por meio de frota própria, ou então por intermédio de terceiros, mediante sua conta e ordem.

É certo que, a Portaria no 47/2000 – SEFAZ/MT, com a redação dada pela Portaria no 81/2016 – SEFAZ/MT, trata, tão somente, da dispensa do recolhimento ICMS incidente na prestação de serviço de transporte estadual dos produtos primários, cujas saídas do território mato-grossense ocorrerem com cláusula CIF, sem dispor sobre a base de cálculo do imposto. Veja-se:

Art. 1o Fica alterada a redação do artigo 1° da Portaria n° 047/2000-SEFAZ, de 05/07/2000 (DOE 18/07/2000) que dispensa o recolhimento do ICMS devido na prestação de serviço de transporte interestadual de produtos primários, cujas saídas do Estado ocorrerem com cláusula CIF, nos seguintes termos:

“Art. 1o Fica dispensado o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual dos produtos abaixo relacionados, cujas saídas do território mato-grossense ocorrerem com cláusula CIF, desde que atendidas as condições estipuladas nesta portaria:

[...]

Parágrafo único. Ressalvada disposição expressa em contrário, o disposto neste artigo não se aplica às operações promovidas por estabelecimento:

I - credenciado junto a programa de desenvolvimento setorial implementado no Estado de Mato Grosso;

II - optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.”

Por sua vez, a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), é taxativa ao dispor que o frete integra a base de cálculo do tributo nas hipóteses em que o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

[...]

§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo: (Redação dada pela Lei Complementar no 190, de 2022)

[...]

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado. [...]

Daí decorrente, se o ICMS já foi apurado sobre o valor da venda e do frete, exigir o pagamento em separado, ainda que apenas sobre o serviço de frete, caracteriza
bis in idem
, porquanto o tributo incide duas vezes sobre o mesmo fato gerador, independente de quem seja o sujeito da obrigação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp no 931727/RS, fixou o entendimento de que, nas operações realizadas sob cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da mercadoria e, portanto, já compõe a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de circulação de mercadorias. Confira-se:

[...]
1. O valor do frete (referente ao transporte do veículo entre a montadora/fabricante e a concessionária/revendedora) integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da mercadoria, para fins da substituição tributária progressiva ("para frente"), à luz do artigo 8o, II, "b", da Lei Complementar 87/96.

2. Entrementes, nos casos em que a substituta tributária (a montadora/fabricante de veículos) não efetua o transporte, nem o engendra por sua conta e ordem, o valor do frete não deve ser incluído na base de cálculo do imposto, ex vi do disposto no artigo 13, § 1o, II, "b", da LC 87/96, verbis:

[...]

3. Com efeito, o valor do frete deverá compor a base de cálculo do ICMS, recolhido sob o regime de substituição tributária, somente quando o substituto encontra-se vinculado ao contrato de transporte da mercadoria, uma vez que, nessa hipótese, a despesa efetivamente realizada poderá ser repassada ao substituído tributário (adquirente/destinatário). Ao revés, no caso em que o transporte é contratado pelo próprio adquirente (concessionária de veículos), inexiste controle, ingerência ou conhecimento prévio do valor do frete por parte do substituto, razão pela qual a aludida parcela não pode integrar a base de cálculo do imposto (Precedente da Primeira Turma: REsp 865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009, DJe 27.05.2009).

4. O artigo 128, do CTN (cuja interpretação estrita se impõe), dispõe que, sem prejuízo do disposto no capítulo atinente à Responsabilidade Tributária, "a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação".

5. Deveras, doutrina abalizada elucida o conteúdo normativo do artigo 128, do Codex Tributário:

"O artigo pretende consubstanciar uma norma geral formalizada em duas idéias básicas, a saber:

1) a responsabilidade tributária é aquela definida no capítulo;

2) a lei, entretanto, pode estabelecer outros tipos de responsabilidade não previstos no capítulo a terceiros.

O artigo começa com a expressão 'sem prejuízo do disposto neste Capítulo', que deve ser entendida como exclusão da possibilidade de a lei determinar alguma forma de responsabilidade conflitante com a determinada no Código.

Isso vale dizer que a responsabilidade não prevista pelo Capítulo pode ser objeto de lei, não podendo, entretanto, a lei determinar nenhuma responsabilidade que entre em choque com os arts. 128 a 138.

A seguir o artigo continua: 'a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa', determinando, de plano, que esta escolha de um terceiro somente pode ser feita se clara, inequívoca e cristalinamente exposta na lei.

Uma responsabilidade, entretanto, sugerida, indefinida, pretendidamente encontrada por esforço de interpretação nem sempre juridicamente fundamentado, não pode ser aceita, diante da nitidez do dispositivo, que exige deva a determinação ser apresentada 'de forma expressa'.

Por outro lado, fala o legislador, em 'crédito tributário', de tal maneira que a expressão abrange tanto os tributos como as multas, quando assim a lei o determinar.

Significa dizer que o crédito tributário, cuja obrigação de pagar for transferida a terceiros, sempre que não limitado, por força do CTN ou de lei promulgada nesses moldes, à tributação apenas, deve ser entendido por crédito tributário total. Em havendo, todavia, qualquer limitação expressa, a transferência da responsabilidade pela liquidação do crédito só se dará nos limites da determinação legal." (Ives Gandra da Silva Martins, in "Comentários ao Código Tributário Nacional", vol. 2, Ed. Saraiva, 1998, p. 232/234).

6. Nesse segmento, Paulo de Barros Carvalho, enfatizando que o substituído permanece à distância, como importante fonte de referência para o esclarecimento de aspectos que dizem com o nascimento, a vida e a extinção da obrigação tributária, consigna que:

"A responsabilidade tributária por substituição ocorre quando um terceiro, na condição de sujeito passivo por especificação da lei, ostenta a integral responsabilidade pelo quantum devido a título de tributo. 'Enquanto nas outras hipóteses permanece a responsabilidade supletiva do contribuinte, aqui o substituto absorve totalmente o debitum, assumindo, na plenitude, os deveres de sujeito passivo, quer os pertinentes à prestação patrimonial, quer os que dizem respeito aos expedientes de caráter instrumental, que a lei costuma chamar de 'obrigações acessórias'. Paralelamente, os direitos porventura advindos do nascimento da obrigação, ingressam no patrimônio jurídico do substituto, que poderá defender suas prerrogativas, administrativa ou judicialmente, formulando impugnações ou recursos, bem como deduzindo suas pretensões em juízo para, sobre elas, obter a prestação jurisdicional do Estado." (In "Direito Tributário - Fundamentos Jurídicos da Incidência", Ed. Saraiva, 4a ed., 2006, São Paulo, págs. 158/177)

7. Consequentemente, "o tributo é indevido pela concessionária nesse caso, não por que houve sua incidência na operação anterior, mas, antes, porquanto em sendo o regime da substituição tributária, técnica de arrecadação, e sendo uma das característica da técnica a consideração presumida da base de cálculo, nas hipóteses em que um dos dados que a integram não se realiza na operação promovida pelo substituído, deve o Fisco buscar a diferença junto ao substituto. Com efeito, cobrando o valor faltante do substituído, como faz o requerido, está considerando como sujeito passivo quem não figura na relação jurídico-tributária."(REsp 865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009, DJe 27.05.2009).

8. É que a responsabilização da concessionária (substituída) pelo ICMS referente à não inclusão pelo substituto do valor do frete (que este último não realizara) na base de cálculo do imposto, à luz da Cláusula Terceira, § 3o, do Convênio ICMS 132/92, conspira contra a ratio essendi da sistemática da substituição tributária progressiva. Isto porque a exigência do valor "remanescente" do substituído contraria a sujeição passiva atribuída integralmente ao substituto (montadora), este, sim, integrante da relação jurídica tributária.

9. Outrossim, ressalvando-se o entendimento de que a obrigação tributária admite a sua dicotomização em débito (shuld) e responsabilidade (haftung), merece destaque a lição do saudoso tributarista Alfredo Augusto Becker, segundo o qual inexiste relação jurídica entre o substituído e o Estado:

"145. Embriogenia e conceito de substituto legal tributário

(...)

A fenomenologia jurídica da substituição legal tributária consiste, pois, no seguinte: Existe substituto legal tributário toda a vez em que o legislador escolher para sujeito passivo da relação jurídica tributária um outro qualquer indivíduo, em substituição daquele determinado indivíduo de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é fato-signo presuntivo. Em síntese: se em lugar daquele determinado indivíduo (de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é signo presuntivo) o legislador escolheu para sujeito passivo da relação jurídica tributária um outro qualquer indivíduo, este outro qualquer indivíduo é o substituto legal tributário.

(...)

149. Natureza da relação jurídica entre substituto e substituído

(...)

Todo o problema referente à natureza das relações jurídicas entre substituto e substituído resolve-se pelas três conclusões adiante indicadas. O fundamento científico-jurídico sobre o qual estão baseadas as três conclusões foi exposto quando se demonstrou que a valorização dos interesses em conflito e o critério de preferência que inspiraram a solução legislativa (regra jurídica) participam da objetividade da regra jurídica e não podem ser reexaminados, nem suavizados pelo intérprete sob o pretexto de uma melhor adequação à realidade econômico-social.

As três referidas conclusões são as seguintes:

Primeira conclusão: Não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude do substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte.

Segunda conclusão: Em todos os casos de substituição legal tributária, mesmo naqueles em que o substituto tem perante o substituído o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte, o único sujeito passivo da relação jurídica tributária (o único cuja prestação jurídica reveste-se de natureza tributária) é o substituto (nunca o substituído).

Terceira conclusão: O substituído não paga 'tributo' ao substituto. A prestação jurídica do substituído que satisfaz o direito (de reembolso ou de retenção na fonte) do substituto, não é de natureza tributária, mas, sim, de natureza privada.

(...)

150. Inexistência de relação jurídica entre substituído e Estado

A inexistência de qualquer relação jurídica entre substituído e Estado é conclusão que decorre facilmente das duas premissas já analisadas. Primeira: embriogenia e conceito do substituto legal tributário. Segunda: natureza da relação jurídica entre substituto e substituído.

(...)" (Alfredo Augusto Becker, in "Teoria Geral do Direito Tributário", Ed. Noeses, 4a ed., 2007, São Paulo, págs. 581/586 e 595/601)

10. Impende ainda ressaltar que a transportadora não tem qualquer vinculação com o fato gerador do ICMS incidente sobre a comercialização de veículos, o que reforça a tese de que não subsiste qualquer saldo de imposto a ser cobrado da concessionária que contratou o serviço de transporte.

11. Ademais, o artigo 535, do CPC, resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

12. Recurso especial provido, para declarar a inexigibilidade da cobrança de complementação da base de cálculo do ICMS da concessionária de veículos, invertendo-se o ônus de sucumbência. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ, Primeira Seção, REsp no 931.727/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de setembro de 2009).

Além disso, o enquadramento da agravada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC não tem o condão de afastar o disposto no artigo 13, § 1o, b, da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir).

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. CLAÚSULA CIF. SUSPENSÃO DA PORTARIA No 273/2023-SEFAZ/MT. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria no 273/2023 da SEFAZ/MT, que exige o recolhimento de ICMS sobre o frete nas operações interestaduais realizadas sob cláusula CIF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a cobrança do ICMS tanto sobre a circulação da mercadoria quanto sobre o serviço de frete nas operações realizadas sob cláusula CIF, conforme previsto pela Portaria no 273/2023-SEFAZ/MT.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de ICMS sobre o frete em operações CIF configura bis in idem, pois o valor do frete já integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a mercadoria.

4. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal já consolidou o entendimento de que, nas operações CIF, o custo do transporte integra a base de cálculo do ICMS, tornando indevida a cobrança separada do imposto sobre o serviço de frete.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O frete integra a base de cálculo do ICMS sobre a mercadoria nas operações CIF. 2. A cobrança do ICMS separadamente sobre o serviço de frete caracteriza bitributação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2o; LC no 87/1996 (Lei Kandir), art. 13, §1o, II, "b"; RICMS-MT, art. 132.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 931727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009; TJ-MT, AgInt no 10037178320248110000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público, j. 17.06.2024; STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

(TJMT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Agravo de Instrumento no 1002711-41.2024.8.11.0000, relator Desembargador Jose Luiz Leite Lindote, julgamento em 23 de outubro de 2024, publicado no DJE de 29 de outubro de 2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO ICMS SOBRE O FRETE EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CLÁUSULA CIF. EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC. ILEGALIDADE DA PORTARIA 081/2016-SEFAZ/MT. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que afastou a cobrança de ICMS sobre o frete em operações interestaduais com cláusula CIF, realizadas por empresa beneficiária do PRODEIC, declarando a ilegalidade da Portaria 081/2016-SEFAZ/MT, que excluiu tais empresas do benefício fiscal concedido pela Portaria 047/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é determinar se a cobrança de ICMS sobre o frete em operações com cláusula CIF nas empresas beneficiárias de incentivos fiscais constitui dupla tributação e se a alteração do benefício fiscal pela Portaria 081/2016-SEFAZ/MT, sem observância das normas que regem o direito adquirido e a segurança jurídica, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência de ICMS sobre o frete, já incluído no valor da mercadoria em operações CIF, não configura bis in idem tributário, uma vez que o fato gerador do imposto ocorre apenas uma vez, sobre o valor total da operação, incluindo o frete (Tema 214/STF).

4. A Portaria 081/2016-SEFAZ/MT não pode modificar tacitamente o benefício fiscal previamente concedido pelo PRODEIC, sob pena de violar o direito adquirido e o princípio da segurança jurídica, especialmente quando as regras pactuadas com o Estado permitiam a dispensa do recolhimento do ICMS sobre o frete nas operações interestaduais, nos termos da redação original da Portaria 047/2000-SEFAZ/MT.

5. A alteração unilateral das condições do incentivo fiscal fere o disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional, que exige lei específica para revogação ou modificação de benefícios fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "Não incide Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal (ICMS) sobre o frete nos casos de venda com cláusula CIF, ainda que o contribuinte esteja enquadrado no PRODEIC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, art. 178 do CTN.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 214; Súmula 544/STF.

(TJMT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Apelação Cível no 1023705-11.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, julgamento em 5 de novembro de 2024, publicado no DJE de 13 de novembro de 2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) SOBRE O FRETE NOS CASOS DE VENDA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT, EM TRADUÇÃO LITERAL “CUSTO, SEGURO E FRETE”) — NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não incide Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre o frete, nos casos de venda com cláusula CIF (Cost, Insurance and Freight, em tradução literal “custo, seguro e frete”).

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo de Instrumento no 1006204-26.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 19 de junho de 2024, publicado no DJE de 21 de junho de 2024).

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, logo, deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025